Tribunal: TJSP
Processo: 9215122-38.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação de indenização – Condenação ao pagamento de indenização por dano material e dano moral em decorrência da morte do marido da autora, por culpa da empresa ré – Determinação do Superior Tribunal de Justiça de devolução dos autos ao Tribunal para pronunciamento sobre a necessidade de constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação – V. acórdão proferido por este Tribunal já

Ementa:
- Ação de indenização – Condenação ao pagamento de indenização por dano material e dano moral em decorrência da morte do marido da autora, por culpa da empresa ré – Determinação do Superior Tribunal de Justiça de devolução dos autos ao Tribunal para pronunciamento sobre a necessidade de constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação – V. acórdão proferido por este Tribunal já havia mantido a condenação e, expressamente, a determinação de constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação, conforme a Súmula 313 do STJ – Manutenção, como não podia deixar de ser, da referida decisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9215122-38.2008.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante LOUIS
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A LDC, são apelados ADRIANA
VALÉRIA SOUZA DAVINO e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não havendo omissão do julgado
anteriormente proferido por este Tribunal, mantiveram a obrigação de a ré proceder
à constituição de capital, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000 -Voto no 28755
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 9215122-38.2008.8.26.0000
6a Vara Cível do Foro de Santos
Apelante: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A Ldc (Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra S/A)
Apeladas: Adriana Valéria Souza Davino
Juiz de 1a Instância: Joel Birello Mandelli
Voto no 28755.
- Ação de indenização Condenação ao pagamento de
indenização por dano material e dano moral em decorrência
da morte do marido da autora, por culpa da empresa ré
Determinação do Superior Tribunal de Justiça de devolução
dos autos ao Tribunal para pronunciamento sobre a
necessidade de constituição de capital para assegurar o
pagamento da obrigação V. acórdão proferido por este
Tribunal já havia mantido a condenação e, expressamente,
a determinação de constituição de capital para assegurar o
pagamento da obrigação, conforme a Súmula 313 do STJ
Manutenção, como não podia deixar de ser, da referida
decisão.
Ação de indenização proposta por Adriana
Valéria Souza Davino contra Comércio e Indústria Brasileira Coinbra S/A,
que denunciou da lide a Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A,
foi julgada procedente, pela sentença de fls. 337/347, que reconheceu a
responsabilidade da ré pelo acidente que vitimou fatalmente o marido da
autora. A sentença também julgou improcedente a lide secundária e
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios arbitrados em R$18.000,00, a favor dos advogados
da autora, e em R$1.500,00 ao advogado da denunciada.
A ré interpôs recurso de apelação ao qual, em
26.8.2009, foi dado parcial provimento, por maioria, por esta Colenda 29a
Câmara, conforme v. acórdão de fls.408/425, integrado pelo julgamento de
embargos de declaração, conforme v. acórdão de fls.437/440.
Na sequência, opostos Embargos Infringentes
pela autora Adriana, que foram acolhidos, por votação unânime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000 -Voto no 28755
3
fls.489/496, para manter a sentença e negar provimento ao apelo.
Em 20.01.2012 E. Desembargador Silveira
Paulilo, Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
negou seguimento aos Recursos Especiais e Extraordinários que foram
interpostos (fls.619/620-621/623-624/625).
A
ré
interpôs
Agravos
contra
Decisão
Denegatória de Seguimento de Recurso Extraordinário (fls.628/646) e de
Recurso Especial (fls.648/672).
Conforme
foi
certificado,
os
autos
foram
devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02.8.2012, já digitalizados,
e foi determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado que eles
aguardassem, “intactos, na vara de origem, decisão final, que será oportunamente
comunicada” (fl.683).
Em 1o.06.2015 foi dado provimento ao Agravo
em Recurso Especial no 207.525 - SP, “tão somente para determinar a devolução
dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se pronuncie sobre a necessidade de constituição
de capital para assegurar o pagamento da obrigação”. (fls. 710/713-745/748).
Referida decisão foi comunicada, oficialmente, à
vara de origem, em 10.06.2019, conforme ofício encaminhado por este
Tribunal (fl.744), que solicitava devolução dos autos para posterior remessa
à 29a Câmara de Direito Privado.
Em 25.07.2019, o E. Des. Gastão Toledo de
Campos Mello filho, Presidente da Seção de Direito Privado, foi
reconhecida prevenção da 29a Câmara de Direito Privado (fls.755/756) e,
em 07.08.2019, os autos foram remetidos a esta Relatora (fls.759).
A fl.761, a ré se opôs ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000 -Voto no 28755
4
É o relatório.
Constou da r. sentença, mantida por este
Tribunal, “que a empresa/ré ao realizar a movimentação de vagões na área do acidente,
estava ciente dos riscos e do grau de perigo inerente ao tipo de serviço executado,
sobretudo pela movimentação de outros trabalhadores em área contígua à linha férrea. Pelo
que foi trazido aos autos, e pela prova testemunhal, depreende-se que a empresa-ré e seus
prepostos não observaram normas mínimas e genéricas de segurança que os
procedimentos exigiam. (...) Dessa forma, a ré ao efetuar movimentação de vagões de trem,
sobretudo em área de circulação de outros trabalhadores, e mesmo outras pessoas, sem se
carcar das devidas cautelas, assumiu os riscos decorrentes dessa sua atividade. Aliás, a
rigor seria o caso de reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, com aplicação do
artigo 37 §6o da Constituição Federal, visto que realizava serviços em área portuária, e
portanto, necessariamente em função de autorização, concessão ou permissão da União, já
esse serviço público compete exclusivamente a União, nos termos do artigo 21, inciso XII,
alínea “f”, também da Constituição.” (fl.343/344).
A ré foi condenada a pagar indenização por
danos materiais e morais à autora, nos termos definidos pela sentença:
“indenização por danos materiais, consistente no desembolso mensal, desde o sinistro, de
2/3 (dois terços) do último salário percebido por Sergio Roberto Davino, que era de
R$556,09 (quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), mais os 13o salários,
inclusive proporcional, calculados igualmente sobre 2/3 (dois terços) do último salário do
falecido até a sua sobrevida, presumivelmente aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
sendo que sobre as prestações mensais vencidas incidirão juros e correção monetária do
vencimento até o efetivo pagamento, devendo a ré constituir capital nos termos do artigo
475-Q do Código de Processo Civil; e ainda, indenização por danos morais no valor de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sobre a qual incidirá correção monetária desde esta
data, e juros moratórios contados da decisão” (fl.345/346).
Em 26.08.2009, esta Colenda Câmara, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso da ré (fls. 408/425), tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000 -Voto no 28755
5
prevalecido voto do Relator sorteado, diante do acolhimento dos Embargos
Infringentes opostos pela autora (fls. 489/496).
No voto vencido de relatoria do E. Des. Reinaldo
de Oliveira Caldas (fls.416/425), que, repito, prevaleceu diante do
acolhimento dos Embargos Infringentes, houve expresso pronunciamento
quanto à necessidade de constituição do capital para assegurar o
pagamento da obrigação, nos seguintes termos “Em face da instabilidade dos
dias atuais, não há razão suficiente para substituir a constituição de capital, ou caução
fidejussória, para garantia do pagamento do valor mensal da pensão, conforme previsto no
artigo 475-Q, parágrafos 1o a 5o do Código de Processo Civil, mesmo porque a substituição
somente seria possível no caso de ser comprovado que a empresa ré goza de notória
solvabilidade, o que, nos nossos dias, é critério por demais subjetivo, ante as oscilações da
economia mundial”, tendo havido, ainda, menção a julgamento do Superior
Tribunal Justiça no AgRg no Ag 811962, Rel. Ministro Hélio Quaglia
Barbosa, 20/08/2007, corroborando o decidido (fl.422/423).
Assim, nos termos da Súmula 313 do Superior
Tribunal de Justiça que diz, “Em ação de indenização, procedente o pedido, é
necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da
pensão, independentemente da situação financeira do demandado”, é devida a
constituição do capital pela ré como foi determinado pela sentença e como
foi confirmado por este Tribunal.
A Súmula acima transcrita não perdeu sua
aplicabilidade, diante do disposto no artigo 475-Q e seus parágrafos,
porque seus fundamentos persistem, quais sejam, o reconhecimento da
especial relevância do caráter alimentar da verba e a exigência de prova da
notória capacidade econômica que permita antever a solvabilidade do
devedor, pois, tais dispositivos legais e o teor da Súmula visam assegurar o
efetivo pagamento da pensão mensal pelo tempo estabelecido da
obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000 -Voto no 28755
6
Como o v. acórdão proferido por este Tribunal já
decidiu a respeito da necessidade de constituição de capital para
assegurar o pagamento da obrigação, nada há a acrescentar e fica ela
mantida.
Pelas razões expostas, não houve omissão do
julgado anteriormente proferido por este Tribunal e fica mantida a obrigação
de a ré proceder à constituição de capital.
SILVIA ROCHA
Relatora